Tribunal: TJDFT
Processo: 0007073-51.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS E AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO QUANTO AOS ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO. LEI N.o 13.654/2018. CONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. Não há como acolher pedido de improcedência da representação em relação aos atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado, pois os depoimentos seguros e harmônicos das vítimas, a declaração do policial militar pela apreensão e condução do adolescente, atrelados ao encontro dos bens subtraídos na posse do menor, além do reconhecimento do recorrente por fotografia na delegacia e pessoal em Juízo por parte dos ofendidos, são provas suficientes para comprovar a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo.
3. Embora esta Corte tenha decidido, no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, pela inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão, decidiu que o acórdão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no. 13.654/2018, o fez com fundamento em violação de normas regimentais, “intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas casas”, em relação às quais não é possível o controle jurisdicional, por se tratar de questão interna corporis, de modo que o referido dispositivo legal deve ser tido por válido, e, nesse contexto, não poderia o emprego de arma branca (faca) caracterizar a majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior àquela estabelecida pela Lei no 13.654/2018).
4. Conquanto não seja aplicável a referida causa de aumento, emprego de arma branca, nos atos infracionais análogos ao crime de roubo ora apurados, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato, de modo que, resguardada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada quando da aplicação da respectiva medida socioeducativa.
5. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de atos infracionais graves, análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, uma vez que o adolescente está em situação de risco e apresenta condições pessoais desfavoráveis (envolvimento com drogas, evasão escolar, conflituosidade familiar e ineficácia de medidas em meio aberto aplicadas em sede de remissão por atos infracionais anteriores).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a causa de aumento do revogado inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, mas preservando o emprego de arma como variável para a aplicação da medida socioeducativa, e manter a sentença que julgou procedente a representação estatal e aplicou ao adolescente medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e de falsa identidade.